Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0712204-97.2022.8.07.0000 Agravante(s) ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO Agravado(s) K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA – ME E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito, indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão da execução judicial por falta de caução e verossimilhança da tese de inexistência do débito. O Agravante afirma que figurou como fiador da Nomar Restaurante Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda no contrato de locação firmado em 11.11.2009 com a locadora K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda-ME. Assevera que posteriormente foi instalado novo restaurante no imóvel locado – ALMADA RESTAURANTE LTDA –, com a cessão fática e tácita junto ao locador no contrato de locação e que em 10.06.2013 foram cedidas as quotas para a empresa Folha de Uva Vila Olímpia SPE LTA, que deixou de adimplir os aluguéis de 15.09.2013 a 22.07.2014. Sustenta que nunca anuiu ou figurou como fiador da empresa Almada Restaurante, ora Folha de Uva Vila Olímpia, e que não pode ser responsabilizado e executado por dívida contraída por pessoa jurídica pela qual não prestou fiança. Informa que o valor da cobrança perfaz a quantia de R$ 746.931,26 (setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos). Argumenta que a caução é exigida em embargos à execução e que a ação principal não se refere àqueles, bem como que “o pedido liminar para suspender a execução foi lastreado no artigo 300 do CPC – com base no Poder Geral de Cautela conferido ao Magistrado. E com base nesse artigo, não é exigido do jurisdicionado a aludida caução pretendida pelo juízo de piso”. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução no: 0038567-43.2014.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF e, no mérito, o provimento do agravo mediante a confirmação do pleito liminar. Preparo regular à pág. 1 do ID 34549971. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO ajuizou ação em desfavor de K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e 7 FOOD SERVICE BRASIL CAPITAL PARTICIPACOES LTDA (FOLHA DE UVA VILA OLÍMPIA SPE LTDA pretende a concessão de efeito suspensivo na execução no: 0038567-43.2014.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Indica que foi citado em execução 0038567-43.2014.8.07.0001, sob a alegação de ser fiador de contrato de aluguel comercial, cujo débito está por volta de R$ 756.931,26 Aponta que, em razão de contrato de locação, firmado em 11/11/2009, figurando a primeira requerida K2 Construção como locadora, e a NOMAR RESTAURANTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, como locatária, houve a presença do autor como fiador da NOMAR. Indica que, posteriormente, surgiu então, a intenção de instalar um novo restaurante no mesmo imóvel. Assim o restaurante ALMADA RESTAURANTE LTDA foi instalado no imóvel, com “cessão fática e tácita junto ao locador no contrato de locação”. Em que pese a NOMAR RESTAURANTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA constar como a locatária, sabe-se que a real locatária era ALMADA RESTAURANTE LTDA. Em 10/06/2013, houve a cessão de quotas e transferência para a empresa FOLHA DE UVA VILA OLÍMPIA SPE LTDA (segunda requerida), TORNANDO-SE ASSIM PROPRIETÁRIA DO ALMADA RESTAURANTE LTDA. A segunda requerida deixou de quitar os aluguéis de 15/09/2013 à 22/07/2014. Ressalta-se que o referido contrato de cessão de cotas foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal e Territórios. Logo, como o Autor jamais figurou como Fiador da empresa ALMADA RESTAURANTE, ora FOLHA DE UVA VILA OLÍMPIA SPE LTDA, TAMPOUCO ANUIU COM ELA. A COBRANÇA DOS ALUGUÉIS É INEXIGÍVEL. Aponta as teses jurídicas para excluir sua responsabilidade pelos débitos. E indica que a situação lhe gerou danos morais. Não há indicação da realização de caução. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade das alegações das partes e na urgência da decisão. É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. NO CASO, a autora pretende a suspensão de execução de título extrajudicial, em andamento na 1a VETECA, apontando ser inexigível a dívida em seu nome. Inicialmente aponta-se pela competência desta Vara Cível já que o autor moveu ação autônoma, inclusive com inclusão de outro pessoa que não consta como credor na execução extrajudicial. A ação autônoma de inexigibilidade, com pedido de tutela de urgência, ordinariamente está sujeita a requisitos semelhantes aos dos embargos de devedor para conseguir a suspensão da execução. Isto é apresentação de caução mais a demonstração de verossimilhança da tese de inexistência do débito. No caso, o autor não se dispôs a apresentar a caução. De outra banda não há verossimilhança na alegação, para efeitos de suspender a execução. A execução está amparada em contrato de locação, em que o autor figura como fiador de locação não comercial, sem alteração formal de seu título. As teses jurídicas apresentadas pelo autor a respeito de cessão tácita de contrato de locação, com exclusão de responsabilidade do fiador do contrato não estão amparadas em prova suficiente. Não podendo ser considerada para efeito de suspensão da execução. Mormente quando consolidado pela jurisprudência o STJ que o fiador se mantém garantidor do pacto de locação que for convertido em locação tempo indeterminado. As teses suplementares relativa a duty the mitigate loss, de responsabilidade da 7 FOOD SERVICE BRASIL CAPITAL PARTICIPACÕES LTDA - FOLHA DE UVA VILA OLÍMPIA SPE LTDA, não afastam a responsabilidade do autor pelo débito constante de contrato. Ainda, o autor apresenta a presente ação com o propósito de “rescindir a sentença proferida nos autos dos embargos à execução e, proferindo novo julgamento, para: DECLARAR a nulidade “in totum” da execução de no: 0038567-43.2014.8.07.0001”. Cediço que a ação declaratória de inexigibilidade não poderá reexaminar questão julgada com trânsito em julgado em sede de embargos de devedor. Havendo a confirmação de que as partes mantiveram relação contratual, não há como se presumir a ilegalidade de cobranças ou débitos remanescentes sem a realização do contraditório. Pretendendo o autor discutir a validade das cobranças, a partir de apontamentos sobre legalidade ou abusividade, mostra-se necessária a realização do depósito do valor do débito para suspender os efeitos da dívida: cobranças, negativações, execuções, etc. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deverá o autor, no prazo de 15 dias: a) Promover o recolhimento das custas. Aponto que pedido de gratuidade exigirá a demonstração da última declaração do imposto de renda e dos três últimos contra-cheques. b) Apresentar cópia da sentença dos embargos de devedor, mencionada na inicial, e demonstrar não haver coisa julgada em relação à causa de pedir e pedidos da presente inicial. ... Causa estranheza o pedido formulado ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, em autos de Ação de Inexigibilidade e Inexistência de Débito, consubstanciado na suspensão do processo de execução de título extrajudicial – contrato de locação – em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Com efeito, o pedido de suspensão do Processo de Execução n. 0038567-43.2014.8.07.0001 deveria ter sido deduzido nestes autos junto ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, o qual detém a competência para decidir sobre eventual suspensão do feito executivo em razão da existência de ação de conhecimento na qual a parte impugna a condição de fiador no contrato de locação objeto de execução. Em princípio, eventual Decisão do Juízo a quo quanto à suspensão do processo de execução que tramita em Juízo diverso resultaria, a meu ver, em usurpação de competência. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator